Tribunal: TJSP
Processo: 9184268-61.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Arrendamento mercantil. Embargos à execução. Execução da multa diária imposta quando do deferimento da tutela antecipada na ação revisional do contrato. Acórdão embargado que julgou extinta a execução no que pertine à multa diária.

Alegação da exequente de que efetuou o pagamento integral do contrato de modo que não se poderia deduzir que a tutela antecipada, que determinou a baixa do

Ementa:
Arrendamento mercantil. Embargos à execução. Execução da multa diária imposta quando do deferimento da tutela antecipada na ação revisional do contrato. Acórdão embargado que julgou extinta a execução no que pertine à multa diária.

Alegação da exequente de que efetuou o pagamento integral do contrato de modo que não se poderia deduzir que a tutela antecipada, que determinou a baixa do arrendamento mercantil do veículo, foi revogada. Ausência de pronunciamento no v. aresto embargado sobre esta questão.

Embargos de declaração conhecido em parte e na parte conhecida acolhidos apenas para acrescentar a fundamentação, sem modificação do julgado.